Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728619-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA MASTER II LTDA AGRAVADO: CLEIDE MACHADO PEDROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESCOLA MASTER II LTDA em face de CLEIDE MACHADO PEDROSO ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0704059-11.2025.8.07.0012, declinou, de ofício, a competência territorial para a Comarca de Cristalina/GO, sob o fundamento de se tratar de relação de consumo, mesmo diante de cláusula contratual de eleição de foro. Confira-se a decisão Agravada (ID 239972078). Cuida-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154). Verifica-se que o endereço da parte requerida está localizado em Cristalina/GO. DECIDO. Observo que a parte requerida é domiciliada na QUADRA 01, LOTE 13, SETOR A, MANSÕES MARAJÓ, DISTRITO DE CAMPOS LIMPOS, CRISTALINA/GO - CEP: 73.850-000, ou seja, em outra unidade da federação, fora da jurisdição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA INSTRUMENTALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DELA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. IRDR No 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Suscitante) e o d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado), nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face de consumidora, para cobrança de dívida instrumentalizada por cédula de crédito bancário. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula no 297 do c. STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 3. Em geral, é vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 daquele Tribunal Superior nessa hipótese. 5. Diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema no 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, aplicável ao caso dos autos. 6. Ademais, encontrando-se o consumidor no polo passivo da demanda, a competência absoluta do foro de domicílio dele sobrepõe-se à cláusula contratual que elege foro diverso, salvo nas hipóteses em que o próprio consumidor escolhe litigar perante o foro elegido contratualmente. 7. Cabível, portanto, no caso concreto, a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da consumidora. 8. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Suscitante. (Acórdão 2003181, 0710239-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) Friso que o TJDFT julgou oIRDR no 17e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Nesse sentido, a recente alteração legislativa, que incluiu §5o ao art. Art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício."(Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Por fim, ressalto que a existência de cláusula de eleição de foro no contrato não afasta a aplicação das normas protetivas do CDC, uma vez que estas são de ordem pública e indisponíveis. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO, local de domicílio do consumidor. Redistribua-se o processo ao Juízo competente. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 73978688), a Agravante alega que: 1) a cláusula de eleição de foro constante no termo de confissão de dívida é válida e deve ser respeitada, conforme o princípio do pacta sunt servanda; 2) a relação jurídica não configura relação de consumo, pois não há prestação atual de serviços educacionais, mas sim obrigação autônoma decorrente de inadimplemento anterior; 3) o Juízo de origem não oportunizou manifestação prévia da parte antes de decidir pela remessa dos autos, violando o contraditório; 4) a decisão desconsidera a vontade expressa das partes, desrespeita o princípio do pacta sunt servanda e impõe ônus processual adicional à parte exequente, que já recolheu custas no Distrito Federal e agora vê seu processo remetido a outro Estado, com risco de novos custos e perda de efetividade. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar imediatamente a remessa e/ou tramitação da execução no Juízo de Cristalina/GO. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e determinando a permanência da execução no Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF. É o relatório. Decido. A Agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão do Juizo recorrido que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO, local de domicílio do consumidor. O presente agravo de instrumento não preenche o requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: [...] Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do art. 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015. CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. Destaco, ainda que a Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de apreciação da tutela. Além disso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, se encontra disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o artigo 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Destarte, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversibilidade, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 16 de julho de 2025 14:01:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador